Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711337-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No ID 49134302, para fins de elaboração de orçamento da cirurgia pretendida e posterior sequestro de verba pública, cuja realização foi deferida em sede de tutela antecipada e até a presente dada não cumprida pela autoridade coatora, o impetrante solicitou a requisição do prontuário médico perante a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e posterior remessa ao NATJUS para elaboração de Nota Técnica: “No que concerne a realização de orçamento referente à realização da cirurgia pretendida em unidade hospitalar de sua preferência no Distrito Federal, por se tratar de idoso com mais de 90 (noventa) anos de idade, trata-se de demanda bastante complexa, haja vista que o prontuário hospitalar permanece com o Estado (Secretaria de Saúde do DF). Assim sendo, requer-se a intimação do polo passivo para que anexe o prontuário detalhado do impetrante e, então, encaminhamento da demanda para o NATJUS/TJDFT para elaboração de Nota Técnica em face do procedimento cirúrgico necessário, orçamento aproximado (pré e pós operatório), além de indicação dos hospitais do Distrito Federais que são aptos para realização desta” (ID 49134302). O acesso e cópia do prontuário médico é direito de todo e qualquer paciente, de modo que o impetrante ou seu procurador pode solicitá-lo diretamente junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sendo desnecessária qualquer ordem judicial para tanto. De outra parte, dentre as funções do NATJUS não está a prescrição de cirurgias, tampouco a cotação de seus custos. Para tanto, o impetrante deve buscar médico se sua confiança, o qual fará o orçamento do procedimento, para fins de sequestro de verba pública, motivo pelo qual também indefiro a remessa dos autos àquele órgão de assessoramento técnico do Judiciário. À Secretaria para que certifique quanto ao decurso do prazo previsto no artigo 12 da Lei 12016. Intimem-se. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora